Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702197-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO PAULO ALEXANDRE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Verifico que na origem o processo foi sentenciado em 22/12/2023, ocasião que foram julgados procedentes os pedidos. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Adote a Secretaria as providências necessárias para a retirada do processo da pauta da sessão de julgamento que se realizaria de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2024. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.